Tribunal: CARF
Processo: 11030.000373/2010-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRUNO MINORU TAKII
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11030.000373/2010-20
ACÓRDÃO
3301-014.416 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMERCIO DE CEREAIS PLANALTO LTDA - FALIDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
DECISÕES JUDICIAIS/ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
Regra geral, as decisões administrativas e judiciais têm eficácia inter-
partes, não sendo lícito estender seus efeitos a outros processos, não só
por ausência de permissivo legal para isso, mas também em respeito às
particularidades de cada litígio.
CRÉDITO PRESUMIDO. AGROINDÚSTRIA. PRODUÇÃO DE PRODUTOS IN
NATURA. CEREALISTA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
A pessoa jurídica cerealista que exerça as atividades de secar, limpar,
padronizar, armazenar e comercializar produtos in natura de origem
vegetal não faz jus ao crédito presumido da atividade agroindustrial de que
trata o art. 8o da Lei no 10.925/2004.
CRÉDITOS
DE
PIS/COFINS.
RESSARCIMENTO.
JUROS/ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA. SELIC. POSSIBILIDADE.
Conforme decidido no julgamento do REsp no 1.767.945/PR, realizado sob
o rito dos recursos repetitivos, é devida a correção monetária no
ressarcimento de crédito escritural da não cumulatividade acumulado ao
final do trimestre, depois de decorridos 360 (trezentos e sessenta) do
protocolo do respectivo pedido, em face da resistência ilegítima do Fisco,
inclusive, para o ressarcimento de saldo credor trimestral do PIS e da
COFINS sob o regime não cumulativo. Aplicação da Súmula CARF no 154.

Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.416 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.000373/2010-20
2
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada, e no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para reverter
a glosa referente aos créditos de combustíveis e lubrificantes, e autorizar a correção monetária no
ressarcimento de crédito escritural da não cumulatividade acumulado ao final do trimestre, depois
de decorridos 360 (trezentos e sessenta) do protocolo do respectivo pedido, nos termos do REsp
no 1.767.945/PR.
Sala de Sessões, em 28 de março de 2025.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Aniello Miranda Aufiero Junior,
Bruno MinoruTakii, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Rachel
FreixoChaves, Paulo Guilherme Deroulede (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se o presente caso de pedido de ressarcimento de créditos de COFINS,
referente ao 3o trimestre de 2008, tendo sido requerido o valor de R$ 123.557,10, resultando em
deferimento parcial de R$ 4.148,69.
De acordo com o Relatório que acompanhou o Despacho Decisório, a redução da
base de cálculo dos créditos pleiteados foi realizada sob os seguintes fundamentos:

(a) Para o Auditor Fiscal, o crédito presumido previsto no art. 8o, caput, da Lei no
10.925/2004, só é aplicável a empresas agroindustriais que produzam as
mercadorias previstas nessa norma, não se considerando como produção o
mero beneficiamento de cereais. Como a atividade exercida pela contribuinte é
a de cerealista, os créditos apurados sob esse fundamento legal foram glosados;
Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.416 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.000373/2010-20
3
(b) Os combustíveis e lubrificantes só poderão ser considerados como insumos se
empregados diretamente no produto em elaboração/fabricação, conforme
conceito trazido à época pela IN SRF no 600/2005 (substituída pela IN RFB no
900/2008).

Em 14/06/2012, a Recorrente apresentou a sua Manifestação de Inconformidade,
tendo prestado esclarecimentos e aduzido as seguintes razões recursais:

(a) A Requerente é empresa que adquire cereais (soja, milho e trigo in natura) de
produtores para secagem, padronização, limpeza, armazenamento e posterior
comercialização;
(b) Pela definição contida nos artigos 3o e 4o do RIPI/2010, a sua atividade é
classificada como de natureza industrial;
(c) Em preliminar, sustenta que decisões judiciais e administrativas vinculariam a
Administração Fazendária, nos termos do art. 100, inc. II, do CTN, além de
outros dispositivos que menciona;
(d) Defende que faz jus ao crédito presumido previsto no artigo 8o, caput, da Lei no
10.925/2004, pois a atividade por si exercida seria agroindustrial;
(e) Sustenta que o fato de que parte de suas saídas não serem tributadas
(exportação) não impede a apuração do crédito presumido, nos termos do art.
17 da Lei no 11.033/2004;
(f) O direito ao ressarcimento desse crédito presumido lhe seria assegurado com
base no artigo 16 da Lei no 11.116/2005;
(g) Em relação aos combustíveis e lubrificantes, esclarece que são utilizados em
caminhões que carregam a matéria prima até a fábrica, ou no transporte de
venda dos grãos já beneficiados, sendo, portanto, insumos de sua atividade;
(h) Aponta a existência de direito à correção monetária sobre seus créditos, nos
termos do art. 39 da Lei no 9.250/1995, e no art. 72 da IN RFB no 900/2008.

Em sessão de 20/02/2018 (Acórdão no 10-61.485), a DRJ julgou a Manifestação de
Inconformidade improcedente, tendo adotado a seguinte ementa:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
DECISÕES JUDICIAIS/ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.416 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.000373/2010-20
4
Regra geral, as decisões administrativas e judiciais têm eficácia inter-partes, não
sendo lícito estender seus efeitos a outros processos, não só por ausência de
permissivo legal para isso, mas também em respeito às particularidades de cada
litígio.
REGIME
NÃO-CUMULATIVO.
APURAÇÃO
DE
CRÉDITO.
RESSARCIMENTO.
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. SELIC. IMPOSSIBILIDADE
O crédito objeto de pedido de ressarcimento no regime da não-cumulatividade
não é passível de atualização monetária, em vista da existência de vedação legal
expressa nesse sentido.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
REGIME NÃO-CUMULATIVO. CEREALISTA. CRÉDITO PRESUMIDO DO ART. 8o DA LEI
10.925 DE 2004. APURAÇÃO. VEDAÇÃO.
Para fins de apuração do crédito presumido de que trata o art. 8o da Lei no
10.925, de 2004, a pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de
limpar, padronizar, armazenar e comercializar produtos in natura de origem
vegetal classificados em determinados códigos da NCM, é considerada pessoa
jurídica cerealista, sendo-lhe vedado apurar o mencionado crédito presumido.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. INSUMOS.
CONDIÇÕES DE CREDITAMENTO.
Somente dão direito a crédito, no âmbito do regime da não-cumulatividade, a
aquisição de combustíveis e lubrificantes utilizados diretamente como insumo no
processo produtivo.

Em 30/04/2018, a Recorrente apresentou o seu Recurso Voluntário, trazendo
razões recursais semelhantes àquelas trazidas em sua Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Bruno Minoru Takii, Relator
O presente recurso é tempestivo e este colegiado é competente para apreciar este
feito, nos termos do art. 65, Anexo Único, da Portaria MF no 1.364/2023, a qual aprova o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.

I – Preliminar
Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.416 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.000373/2010-20
5
I.1. – Decisões judiciais e administrativas
Sustenta que Recorrente, em síntese, que a Administração Tributária está vinculada
à jurisprudência judicial e administrativa, conforme previsto no artigo 100, inc. II, do CTN.
Contudo, sem razão a contribuinte.
De uma forma geral, as decisões judiciais e as administrativas vinculam apenas as
partes que integraram o processo contencioso, conforme previsão expressa contida no artigo 506
do Código de Processo Civil:

Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
prejudicando terceiros.

Por esse motivo, não há que se falar que a Administração Tributária deva obedecer
à posição ou corrente jurisprudencial prevalente, exceto nos casos legalmente previstos, tal como
é o caso de decisão judicial transitada em julgado que tenha sido submetida ao rito da
repercussão geral ou de recurso repetitivo, ou de posicionamento jurisprudencial firme,
consolidado em Solução de Consulta da Cosit, ou sumulado por este E. CARF.
Observe-se que o artigo 100, inciso II, do CTN, só se aplica à decisão a que a lei
atribua eficácia normativa, o que não é o caso das decisões trazidas pela Recorrente para amparar
a sua pretensão.
Sendo assim, a preliminar não pode ser acolhida.

II – Mérito
II.1. – Crédito presumido sobre grãos adquiridos por empresa cerealista
Aduz a Recorrente que é empresa que exerce atividade agroindustrial, uma vez que
adquire grãos in natura (milho, soja, trigo) para secagem, padronização, limpeza e
armazenamento, e posterior comercialização, razão pela qual faria jus ao crédito presumido
previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004:

Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos
vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04,
03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12
a 07.14, exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00,
1701.99.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10
e 2209.00.00, todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal,
poderão deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada
Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.416 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.000373/2010-20
6
período de apuração, crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens
referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro
de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, adquiridos de pessoa física ou
recebidos de cooperado pessoa física. (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)

Durante a fase de fiscalização, a Recorrente trouxe o seguinte fluxograma de sua
atividade econômica:

De acordo com essa descrição e a legislação vigente à época, a atividade por si
exercida se classificava como “cerealista”. É que o que se verifica no art. 8o, § 1o, inc. I, da Lei no
10.925/2004:

Art. 8o (...)
§ 1o (...)
I - cerealista que exerça cumulativamente as atividades de secar, limpar,
padronizar, armazenar e comercializar os produtos in natura de origem vegetal,
classificados nos códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos 1006.20 e
1006.30, 12.01 e 18.01, todos da NCM;

A Fiscalização, por sua vez, entende que a configuração da “atividade produtiva”
prevista no art. 8o da Lei no 10.925/2004 requer um nível de processamento que vai além daquele
executado por empresa tipicamente cerealista, razão pela qual determinou a glosa de créditos
dessa natureza, mantida pela DRJ sob os mesmos fundamentos.
Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.416 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.000373/2010-20
7
Essa discussão é interessante, e já chegou a levar o legislador a interpretar o termo
“produção” dentro do contexto do mercado de beneficiamento de café, onde se determinou, no
art. 8o, §6o, da Lei 10.925/2004, que “o exercício cumulativo das atividades de padronizar,
beneficiar, preparar e misturar tipos de café para definição de aroma e sabor (blend) ou separar
por densidade dos grãos” deveria ser considerado como atividade produtiva, ensejando o direito
ao creditamento presumido. Esse dispositivo, posteriormente, foi revogado pela Lei no
12.599/2012.
Na jurisprudência deste E. CARF, a posição majoritária é no sentido de não autorizar
o creditamento presumido por empresas que exerçam atividade cerealista:

CRÉDITO PRESUMIDO. AGROINDÚSTRIA. PRODUÇÃO DE PRODUTOS IN NATURA.
CEREALISTA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. A pessoa jurídica cerealista que
exerça as atividades de secar, limpar, padronizar, armazenar e comercializar
produtos in natura de origem vegetal não faz jus ao crédito presumido da
atividade agroindustrial de que trata o art. 8o da Lei no 10.925/2004.
(CARF. Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção. PAF no
14098.720034/2020-49. Acórdão no 3302-014.052. Rel.: Flavio Jose Passos
Coelho. Pub.: 02/04/2024)

Prosseguindo-se na análise da legislação, e partindo-se do ponto em que o exercício
de atividade cerealista por parte da Recorrente é fato incontroverso, tem-se que, primeiro, as
saídas por si realizadas eram beneficiadas pela suspensão, nos termos do art. 9o, inc. I, da Lei no
10.925/2004; depois, o artigo 8o, inc. I, dessa mesma lei, veda aos cerealistas a apuração de
créditos presumidos previstos no caput desse dispositivo legal. A seguir, transcrevo os textos de
lei:

Art. 8o (...)
§ 4o É vedado às pessoas jurídicas de que tratam os incisos I a III do § 1o deste
artigo o aproveitamento:
I - do crédito presumido de que trata o caput deste artigo;
(...)
Art. 9o A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica suspensa no
caso de venda: (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004) (Vide Lei no 12.058, de
2009) (Vide Lei no 12.350, de 2010) (Vide Medida Provisória no 545, de 2011)
(Vide Lei no 12.599, de 2012) (Vide Medida Provisória no 582, de 2012) (Vide
Medida Provisória no 609, de 2013) (Vide Medida Provisória no 609, de 2013)
(Vide Lei no 12.839, de 2013) (Vide Lei no 12.865, de 2013) (Vide Lei no 13.137, de
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.416 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.000373/2010-20
8
2015) (Vigência) (Vide Lei no 14.943, de 2024) (Vide Lei Complementar no 214, de
2025) Produção de efeitos
I - de produtos de que trata o inciso I do § 1o do art. 8o desta Lei, quando efetuada
por pessoas jurídicas referidas no mencionado inciso; (Incluído pela Lei no 11.051,
de 2004)

Desta forma, voto por negar provimento a esse ponto recursal.

I.2. – Combustíveis e lubrificantes
Quanto à questão do conceito de insumo para fins de apuração de créditos de não-
cumulatividade das contribuições ao PIS/Pasep e COFINS, antes mesmo da posição vinculante
trazida pelo STJ no REsp no 1.221.170, havia já o entendimento neste E. CARF de que o critério
utilizado não poderia ser aquele adotado pela legislação do IPI – onde só de admite o
creditamento sobre matérias primas, produtos intermediários e materiais de embalagem
aplicados diretamente na produção –, pois extremamente restritivo e inadequado às previsões
legais específicas dessas contribuições, tampouco se poderia utilizar os critérios de dedutibilidade
previstos na legislação do IRPJ, uma vez que o texto legal das contribuições não prevê abertura e
liberdade semelhante àquela disposta no artigo 47 da Lei no 4.506/1964 (ex. Acórdão no 3202-
001.022, julgado pela 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 3a Seção na sessão de 27/11/2013).
Em sede de recurso repetitivo (Temas no 779 e 780), o STJ julgou o REsp no
1.221.170 na sessão de 22/02/2018, buscando cravar o ponto entre os extremos da restritividade
imposta na legislação do IPI – tese essa até então adotada pela RFB por meio das INs RFB no
247/2002 e 404/2004 – e, do outro lado, e a maior permissividade prevista nas normas atinentes
ao IRPJ.
E sob a relatoria do Ministro Napoleão Nunes, foram fixadas as teses de que (a) as
INs da RFB eram ilegais, e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
Para o Tribunal Superior, a essencialidade se refere ao item do qual o produto ou
serviço dependa de forma fundamental, constituindo elemento estrutural e inseparável do
processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos, a sua falta lhes prive de
qualidade, quantidade ou suficiência.
Já o critério de relevância diz respeito à necessidade de integração do item ao
processo produtivo como um todo, e não exatamente na produção ou na execução do serviço,
seja por peculiaridades na cadeia produtiva ou em razão de imposição legal. Quanto a esse
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.416 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.000373/2010-20
9
critério, destaca-se no voto que o seu alcance é mais abrangente que o da pertinência, esse sim,
demandante de uma ligação direta do insumo à produção ou à execução de serviços:

(...) Por sua vez, a relevância, considerada como critério definidor de insumo, é
identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do
próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja
pelas singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação
de fogos de artifício difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por
imposição legal (v.g., equipamento de proteção individual - EPI), distanciando-se,
nessa medida, da acepção de pertinência, caracterizada, nos termos propostos,
pelo emprego da aquisição na produção ou na execução do serviço.

Desse modo, sob essa perspectiva, o critério da relevância revela-se mais
abrangente do que o da pertinência.
Consoante se verifica no voto do Ministro Cambell Marques, por se ter optado pela
adoção de critérios subjetivos, haveria a necessidade de análise casuística de cada rubrica,
adotando-se, para isso, o chamado “teste de subtração” onde, por meio de um exercício mental,
subtrai-se do cenário o custo/despesa “candidato” ao desconto de créditos de PIS/COFINS.
Desta forma, caso a subtração do item obste a atividade da empresa ou implique
em substancial perda de qualidade do produto ou serviço daí resultantes, tem-se que o
custo/despesa deve ser tido como insumo. Por outro lado, sendo negativa a resposta, obsta-se o
direito ao creditamento. É o que se verifica no trecho abaixo:

(...) 4. São "insumos", para efeitos do art. 3o, II, da Lei n. 10.637/2002, e art. 3o, II,
da Lei n. 10.833/2003, todos aqueles bens e serviços pertinentes ao, ou que
viabilizam o processo produtivo e a prestação de serviços, que neles possam ser
direta ou indiretamente empregados e cuja subtração importa na impossibilidade
mesma da prestação do serviço ou da produção, isto é, cuja subtração obsta a
atividade da empresa, ou implica em substancial perda de qualidade do produto
ou serviço daí resultantes. Assim caracterizadas a essencialidade, a relevância, a
pertinência e a possibilidade de emprego indireto através de um objetivo “teste
de subtração”, que é a própria objetivação da tese aplicável do repetitivo, a
revelar a imprescindibilidade e a importância de determinado item - bem ou
serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
contribuinte.

No âmbito da Administração Tributária, houve a publicação da Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF nos termos do art. 19 da Lei no 10.522/2002 e, pela Receita
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.416 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.000373/2010-20
10
Federal, o Parecer Normativo Cosit no 05/2018, vinculando a Administração Tributária à
comentada decisão do STJ.
Especificamente em relação aos combustíveis e lubrificantes utilizados pela
Recorrente, o que se verifica é que o Auditor Fiscal adotou a interpretação vigente à época para a
legislação aplicável, ou seja, bens e serviços só poderiam ser considerados como insumos se
empregados/consumidos diretamente no processo de fabricação. É o que se verifica no trecho a
seguir, extraído do “Termo de Verificação e Encerramento de Ação Fiscal”:

Assim, se trata de gastos vinculados a veículos e maquinários, utilizados para o
transporte e manuseio de matérias-primas (grãos), ainda que dentro da unidade
fabril da empresa, não se destinando a consumo diretamente no processo de
fabricação, tal como exigido pela legislação pertinente, é de glosar os créditos
correspondentes.

No que diz respeito aos fatos, nesse mesmo trecho transcrito, também é possível
identificar que o Auditor Fiscal constatou que os combustíveis e lubrificantes eram utilizados nos
veículos destinados ao transporte e manuseio de matérias primas, ou seja, eram empregados no
deslocamento de insumos.
Procedendo-se ao “Teste de Subtração”, o que se constata é que a supressão desse
combustível/lubrificante impediria a utilização dos caminhões e, por conseguinte, não seria
possível o transporte dos insumos, dos fornecedores até o estabelecimento da Recorrente. Dentro
desse contexto, portanto, os itens em questão eram essenciais à atividade econômica da empresa,
razão pela qual devem ser considerados como insumos, ensejando direito ao desconto de créditos
de PIS/COFINS.
Na jurisprudência deste E. CARF, a apuração de créditos de PIS/COFINS sobre
combustíveis e lubrificantes utilizados em veículos, máquinas e equipamentos, tem sido
autorizada, desde que não estejam relacionados ao frete de produtos acabados entre
estabelecimentos de mesma titularidade, tal como ocorre no caso sub judice:

CRÉDITOS. COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E MANUTENÇÃO DA FROTA PRÓPRIA.
INSUMO DA ATIVIDADE ECONÔMICA Na sistemática de apuração não cumulativa
do PIS e da COFINS, os gastos com combustíveis, lubrificantes e manutenção da
frota, essencial para a realização da atividade principal da pessoa jurídica,
propiciam a dedução de crédito como insumo.
(CARF. Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção. PAF no
10930.720952/2016-71. Acórdão no 3201-011.826. Rel.: Helcio Lafeta Reis. Pub.:
19/05/2024)

Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.416 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.000373/2010-20
11
Desta forma, quanto a esta matéria recursal, o provimento é a medida cabível.

I.3. – Incidência da Selic sobre créditos pedidos em ressarcimento

Até há pouco tempo, vigorava neste E. CARF a Súmula no 125, onde se estabelecia
que no “ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não incide
correção monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no 10.833, de 2003.”. Os
dispositivos legais em questão estão transcritos abaixo:

Lei no 10.833/2003
Art. 13. O aproveitamento de crédito na forma do § 4o do art. 3o, do art. 4o e dos
§§ 1o e 2o do art. 6o, bem como do § 2o e inciso II do § 4o e § 5o do art. 12, não
ensejará atualização monetária ou incidência de juros sobre os respectivos
valores. (...)
Art. 15. Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa de que trata a
Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, o disposto: (Redação dada pela Lei no
10.865, de 2004)
(...)
VI - no art. 13 desta Lei. (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)

Todavia, em razão da tese fixada pelo STJ no REsp 1767945 / PR, julgado em sede
de recurso repetitivo (Tema no 1.003), essa Súmula foi revogada pela Portaria CARF no
8.451/2022. A tese fixada pelo Tribunal Superior foi a seguinte:

"O termo inicial da correção monetária de ressarcimento de crédito escritural
excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente após
escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco
(art. 24 da Lei n. 11.457/2007)".

Observe-se que essa decisão não traz uma limitação por tributo – tal como ocorre
na Súmula CARF no 154, direcionada ao IPI –, tampouco faz remissão a outro dispositivo senão ao
artigo 24 da Lei no 11.457/2007, o qual transcrevo abaixo:

Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo
de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou
recursos administrativos do contribuinte.
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.416 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.000373/2010-20
12

Levando-se isso em consideração, tem-se que este Julgador tem a obrigação de
aplicar o entendimento do STJ ao presente caso, conforme previsto no artigo 99 do RICARF, o qual
determina que “as decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática da
repercussão geral ou dos recursos repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF”, determinando, assim, a incidência da Selic sobre os
créditos de PIS/COFINS após o 360o dia do protocolo do pedido de ressarcimento.
Na jurisprudência atual deste E. CARF, há decisão da Câmara Superior nesse
sentido, cuja ementa transcrevo a seguir:

CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006 CRÉDITOS DE PIS/COFINS.
RESSARCIMENTO. JUROS/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. SELIC. POSSIBILIDADE.
Conforme decidido no julgamento do REsp no 1.767.945/PR, realizado sob o rito
dos recursos repetitivos, é devida a correção monetária no ressarcimento de
crédito escritural da não cumulatividade acumulado ao final do trimestre, depois
de decorridos 360 (trezentos e sessenta) do protocolo do respectivo pedido, em
face da resistência ilegítima do Fisco, inclusive, para o ressarcimento de saldo
credor trimestral do PIS e da COFINS sob o regime não cumulativo. Aplicação da
Súmula CARF no 154.
(CARF. 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS. PAF no 10380.737546/2022-
60. Acórdão no 9303-015.152. Rel.: Rosaldo Trevisan. Pub.: 30/07/2024)

Desta forma, dou provimento a este específico ponto do Recurso Voluntário.

II – Conclusão
Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para
reverter a glosa referente aos créditos de combustíveis e lubrificantes, e autorizar a correção
monetária no ressarcimento de crédito escritural da não cumulatividade acumulado ao final do
trimestre, depois de decorridos 360 (trezentos e sessenta) do protocolo do respectivo pedido, nos
termos do REsp no 1.767.945/PR.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii

Fl. 184
DF CARF MF
Original